Tribunal: STF
Processo: ARE 1494398
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 195, §7º DA CF/88. RE 566.622/RS. SÚMULA 343/STF. INCIDÊNCIA. CARÊNCIA DE AÇÃO. ARTIGO 966, V DO CPC/15. PROVA NOVA. RESCISÃO FUNDADA NO ART. 966, VII DO CPC/15. NÃO CONFIGURADA. ERRO DE FATO (ART. 966, VIII DO CPC/15). INEXISTENTE. IMPROCEDENTE.



    1. O acórdão rescindendo, proferido na sessão de julgamento de 24/06/2010, negou provimento à apelação da autora, para manter a sentença de improcedência, por entender não estarem atendidos os critérios previstos nos incisos I e IV do artigo 55 da Lei nº. 8.212/91 (Títulos de Utilidade Pública e não perceber seus diretores vantagens ou benefícios a qualquer título), necessários ao reconhecimento da imunidade delineada no artigo 195, §7º da CF/88.



    2. A decisão rescindenda encontra-se fundamentada em decisões plenárias do Supremo Tribunal Federal, que, naquele momento havia se manifestado no julgamento das medidas cautelares na ADIN 2.028, que suspendeu a eficácia de dispositivos da Lei nº 9.732/98, relativamente à matéria em questão, tão somente quanto ao art. 1º, na parte em que alterou a redação do art. 55, inciso III , da Lei n º 8.212/91 e acrescentou-lhe os §§ 3º, 4º e 5º, bem como dos artigos 4º, 5º e 7º da Lei nº 9.732 , de 11 de dezembro de 1.998, e na ADIN 2.545, que suspendeu a eficácia desses dispositivos da Lei nº 10.260/2001.



    3. Foi somente em 23/02/2017, por ocasião do julgamento do RE 566.622/RS, sob o regime da repercussão geral, que o Supremo Tribunal Federal enfrentou a questão quanto à inconstitucionalidade formal do artigo 55 da Lei nº 8.212, de 1991, por inobservância da reserva inscrita no artigo 146, inciso II, da Carta Maior, de forma definitiva, ocasião em que firmou a tese no sentido de que: "Os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar." (Tema nº32).



    4. Ao tempo da prolação do acórdão rescindendo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal era no sentido de que as entidades filantrópicas faziam jus à imunidade sobre a contribuição ao PIS, desde que atendidas as exigências estabelecidas na Lei nº. 8.212/91.



    5. Considerando a existência de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no mesmo sentido do acórdão rescindendo, à época em que proferido, posterior mudança de entendimento pela Suprema Corte, consolidada no julgamento do RE 566.622/RS, não autoriza o manejo de ação rescisória, restando evidente o viés de uniformização de jurisprudência. Incidência da Súmula nº. 343/STF.



    6. Inaplicável na espécie o disposto no artigo 966, inciso VII do CPC/15 (obtenção de prova nova após o trânsito em julgado), em virtude da ausência de comprovação de que esteve absolutamente impedida de utilizar dos processos administrativos onde teriam sido concedidos os Certificados de Entidade de Fins Filantrópicos por ocasião da ação originária.



    7. Tampouco resta configurado erro de fato, pois houve controvérsia, nos autos da ação originária, quanto ao cumprimento dos requisitos arrolados nos incisos I e IV do artigo 55 da Lei nº 8.212/1991, tendo o d. Órgão Julgador se pronunciado sobre a matéria objeto de discussão, valorando as provas constantes daqueles autos, à luz do seu livre convencimento motivado.



    8. O órgão julgador observou a existência, naqueles autos, dos mencionados certificados que comprovariam o direito à imunidade da autora, contudo, concluiu não estarem preenchidos os requisitos dos incisos I e IV do art. 55 da Lei nº. 8.212/91, em virtude da previsão do art. 7.º, §§, do estatuto social da entidade no sentido de que remunera seus diretores técnico e clínico e da ausência de comprovação documental, com cópia do certificado de utilidade pública federal, ou mesmo com o teor da lei municipal, em relação a sua condição de entidade de utilidade pública municipal.



    9. A alegação de má apreciação da prova, assim, não se coaduna com o propósito da ação rescisória, cujas hipóteses de cabimento restringem-se àquelas autorizadas pela legislação processual, descabendo sua utilização como sucedâneo recursal para correção de pretenso error in judicando do juiz.



    10. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa devidamente corrigido, nos termos do artigo 85, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade resta suspensa, por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.



    11. Ação rescisória extinta sem resolução do mérito quanto ao pedido fundado no art. 966, inciso V do CPC/15 e improcedente no que toca aos pedidos lastreados no artigo 966, incisos VII e VIII do CPC/15.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV; 146, II; 195, § 7º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente